Tribunal: TJSP
Processo: 1010599-57.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVALIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER EXAMINADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, PORQUE NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO (ART.

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVALIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER EXAMINADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, PORQUE NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO (ART. 485, § 3o, DO CPC. VALIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA CONFORME JULGAMENTO DO TEMA No 1132 DO C. STJ. RECONHECIMENTO DE QUE BASTA O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR ANDAMENTO.

Recurso de prejudicado, com determinação.